Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-67.2019.8.11.0100
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000392-67.2019.8.11.0100
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE - MT
Recorrente: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Recorridao: ANDRE FELIPE BERNS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. RELATÓRIO MÉDICO UNILATERAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO. NECESSDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A invalidez permanente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do art. 5o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009, não se admitindo o relatório emitido por médico particular para tal desiderato.
2. Ainda que fosse diferente, denota-se que o laudo médico acostado aos autos não quantifica o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.o 5427/MT).
3. As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-67.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE BERNS - CPF: 034.858.121-10 (RECORRENTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021